Tribunal: TJMT
Processo: 1031481-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031481-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), W3 CAPITAL EIRELI - CNPJ: 31.435.940/0001-37 (AGRAVADO), FABIO PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 017.435.481-92 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1031481-44.2024.8.1.1.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:
FABIO PEREIRA DOS ANJOS E W3 CAPITAL EIRELI.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PESQUISA NO SISTEMA
CCS- BACEN, CENSEC E SNIPER
– PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZÓAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Pelo princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema
CCS- BACEN, CENSEC e SNIPER
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1031481-44.2024.8.1.1.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:
FABIO PEREIRA DOS ANJOS E W3 CAPITAL EIRELI.

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1000728-23.2020.8.11.0040, indeferiu o pleito de consulta em nome dos executados nos sistemas CCS- BACEN, CENSEC e SNIPER.

Em suas razões de Id. 250362176, a parte agravante sustenta a viabilidade da pesquisa nos sistemas CCS- BACEN, CENSEC e SNIPER, bem como discorre quanto ao dever de cooperação do judiciário.

Sustenta que:
“
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como o risco ao resultado útil do processo se evidencia no fato de que a cada dia que passa os devedores estão dilapidando seus bens e quanto mais tempo o credor demorar para obter as informações pretendidas, maior será a chance de nenhum bem ser localizado.”

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada para o deferimento da consulta em nome dos executados nos sistemas CCS- BACEN, CENSEC e SNIPER.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 250641150.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 250894159.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1000728-23.2020.8.11.0040, indeferiu o pleito de consulta em nome dos executados nos sistemas CCS- BACEN, CENSEC e SNIPER.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, os sistemas judiciais
constituem ferramentas oferecidas aos Magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Assim, verifica-se que
à consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é reconhecida eficaz pelo Superior Tribunal de Justiça como meio idôneo para a busca de informações que levem a possibilidade de satisfação do crédito do exequente.

No mesmo seguimento, a utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.

Por fim, no que concerne ao sistema CENSEC, o Provimento n° 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, instituiu a “Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados CENSEC”, e estabeleceu, conforme art. 1º, inciso V, como um de seus objetivos “possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial”.

Dispôs, ainda, que “Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, se habilitarão diretamente na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, mediante atendimento dos requisitos técnicos pertinentes” (Art. 19, §1º).

Dessa forma, extrai-se que a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC somente é possível através da intervenção do Poder Judiciário e, portanto, é pertinente a expedição de ofício às referidas instituições, conforme postulado pelo agravante.

Assim, nada obsta a busca de informações via SNIPER, CCS-Bacen e CENSEC, nos termos pretendidos pelo agravante, especialmente no caso dos presentes autos.

Neste seguimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CCS-BACEN – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA–
RECURSO PROVIDO.
A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.”
(N.U 1027193-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto

para deferir o pleito de
consulta em nome dos executados nos sistemas CCS- BACEN, CENSEC e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025